Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600766-38.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
04/02/2022
Número: 0600766-38.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 12/11/2021
Processo referência: 0600766-38.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº0600766-
38.2020.6.16.0005 nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou desaprovadas
as contas de campanha da candidata Edilene Aparecida da Silva do Partido Socialista Brasileiro -
PSB, de Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador. Conforme
estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou a devolução do valor de R$
1.527,70 (mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos), o qual deverá ser recolhido ao
Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que
julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual
ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação de contas eleitorais, referente às eleições de 2020, prestadas por Edilene Aparecida da
Silva, que concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município
de Paranaguá/PR, desaprovadas com fundamento de que a candidata recebeu o repasse de R$
4.622,25 de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Deste valor recebido, a
interessada não comprovou a regularidade de duas despesas: R$350,00 e R$ 1.177,70, ocorridas
em 12/11/2020 e 20/11/2020, respectivamente. Nos termos do art. 79, §1º, da Res. TSE nº 23607/2019,
a ausência de comprovação da correta utilização de recursos do FEFC enseja a sua devolução ao
Tesouro Nacional).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDILENE APARECIDA DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
EDILENE APARECIDA DA SILVA (RECORRENTE)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)

JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
933
28/01/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.209

RECURSO ELEITORAL 0600766-38.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDILENE APARECIDA DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: EDILENE APARECIDA DA SILVA
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADOR. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
R E S S A L V A S , C O M D E T E R M I N A Ç Ã O D E
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. DESPESAS COM SERVIÇOS DE
MILITÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DA
J U N T A D A T A R D I A D E D O C U M E N T O S .
ADMISSIBILIDADE, NÃO PARA SANAR A FALHA, MAS
APENAS PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA DA UNIÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, COM AFASTAMENTO
DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
Num. 42861933 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165602000000041836453
Número do documento: 22012816165602000000041836453

VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve
ser aceita, excepcionalmente, apenas para evitar o
enriquecimento sem causa da União. Assim, havendo
documentação, ainda que juntada extemporaneamente,
que comprova a realização de despesa paga com
recursos oriundos do FEFC, é de ser afastada a
determinação de recolhimento do valor da despesa ao
Tesouro Nacional.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido para,
mantendo a desaprovação das contas, afastar a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por EDILENE APARECIDA DA SILVA em face da sentença proferida pelo
Juízo da 005ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR (ID 42719941), mediante a qual julgou suas
contas desaprovadas, nos termos do artigo 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019,
determinando o recolhimento do valor de R$ 1.527,70 (mil quinhentos e vinte reais e setenta
centavos) ao Tesouro Nacional.

Face a essa decisão, a candidata, ora recorrente, opôs embargos de declaração (ID
42719946), pedindo por efeitos infringentes, alegando a ausência de omissão de despesas, e
que houve um equívoco na junção dos documentos em questão, de sorte a anexá-los aos
embargos, os quais foram rejeitados. (ID 42719951)

Em suas razões recursais (ID 4271956), sustenta a recorrente que: a) de fato,
houve atraso na entrega da documentação, mas o que não configura omissão de despesas,
tendo e vista tratar-se, apenas, de um equívoco; b) todos os documentos essenciais para análise
das contas foram devidamente anexados nos autos, de modo a reconhecer a boa-fé do prestador
de contas, bem como a ausência de gravidade em sua conduta; c) de qualquer modo, é possível
Num. 42861933 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165602000000041836453
Número do documento: 22012816165602000000041836453

atestar que a falha mencionada seria sanada pela documentação que não foi analisada, de modo
a corroborar com as informações prestadas; d) diante da impossibilidade de afastar a obrigação
legal, contata-se que, se a documentação apresentada em primeiro grau for suficiente para sanar
o vício, não há o que se falar em desaprovação das contas; e) a ausência de outras condutas
reprováveis que impeçam a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
permite a mitigação da falha apontada; e f) a apresentação do extrato com os embargos de
declaração em 1º grau permite a aprovação das contas.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que suas contas sejam aprovadas
com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 42799017) pelo conhecimento e,
no mérito, pelo desprovimento do recurso, concluindo que a oportunidade para juntar a
documentação adequada foi atingida pela preclusão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDILENE APARECIDA DA
SILVA, candidata ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, em Paranaguá, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas as contas, com determinação de recolhimento
do valor de R$ 1.527,70 (mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos) ao Tesouro
Nacional, em virtude da não comprovação de duas despesas pagas com recursos oriundos do
FEFC.

Alega a recorrente que não houve omissão de despesas, o que demonstra sua boa-
fé e que apresentou os respectivos comprovantes por ocasião da oposição de embargos de
declaração em face da sentença, o que seria suficiente para aprovar, com ressalvas, as contas

Com efeito, ao opor embargos de declaração em face da sentença, a ora recorrente
promoveu a juntada documentação relativa às despesas que levaram à desaprovação de suas
contas, consistentes em duas notas fiscais de serviço eletrônicas emitidas pelo fornecedor
GIOVANI ANTONIO MAROCHI.

Nas ações de prestação de contas, todavia, conforme reiterada jurisprudência da
Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações em que a
parte, previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente,
operando-se a preclusão.

Neste sentido:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
Num. 42861933 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165602000000041836453
Número do documento: 22012816165602000000041836453

REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

(...)

3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de
que as inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no
relatório preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a
oportunidade de se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória,
providência inadmissível nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº
24/TSE.

4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos
após o parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador,
previamente intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na
espécie vertente, permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a
incidência da preclusão.

5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a
juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a
parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no
momento oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à
segurança das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 18.5.2018) e, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional
que tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"
(AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016).
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

6. Agravo regimental desprovido.

(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

Na mesma linha, a resolução de regência veda a juntada de documentos
após o parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade de se
manifestar sobre o ponto. Confira-se:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a Justiça
Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias
contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se refiram
especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Num. 42861933 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165602000000041836453
Número do documento: 22012816165602000000041836453

Em igual sentido, para as últimas eleições municipais (2020), esta Corte
firmou entendimento de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da
documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor
técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).

Não obstante, nos debates daquele mesmo julgamento por esta Corte foi
aventada a possibilidade de ressalvar o entendimento, em situações excepcionais para
impedir, por exemplo, o enriquecimento sem causa por parte da União.

Mostra-se pertinente a admissão excepcional da juntada em tais hipóteses,
inclusive conforme já vem sendo reconhecido por outras Cortes. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2020. CANDIDATO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. JUNTADA
TARDIA DE DOCUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AJUSTAR O
MONTANTE DO RECOLHIMENTO DEVIDO A FIM DE EVITAR O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
REGISTRADA E NOS EXTRATOS BANCÁRIOS. CONFIGURADA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL AFASTADO.

1. A prestação de contas de campanha das Eleições 2020 está disciplinada pela
Lei nº 9.504/97 e regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite juntar,
de modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em
que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas.

3. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita
somente em casos excepcionais, como em casos de força maior ou para
evitar o enriquecimento sem causa da União. Precedentes do TSE.

(...)

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Mantida a desaprovação da
prestação de contas e afastado o recolhimento de valores ao Erário.

(TRE/TO - RECURSO ELEITORAL n 0600744-47.2020.6.27.0013, ACÓRDÃO n
060074447 de 23/09/2021, Relator JOSÉ MÁRCIO DA SILVEIRA E SILVA,
Publicação:)

Essa admissibilidade, todavia, se presta apenas a afastar a condenação de
recolhimento dos respectivos valores ao Tesouro Nacional, na medida em que essa
medida implicaria enriquecimento ilícito da União, situação contrária ao direito.

Noutras palavras, não leva à aprovação das contas, mas unicamente para o
Num. 42861933 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165602000000041836453
Número do documento: 22012816165602000000041836453

fim de afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$
1.527,70 (mil quinhentos e vinte e sete reais e setenta centavos), correspondente às
despesas que não haviam sido comprovadas até a prolação da sentença, falha sanada
por ocasião da oposição de embargos de declaração.

O voto, assim, é pelo provimento parcial do recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de, mantendo-se a desaprovação das contas, afastar a determinação
de recolhido ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 1.527,70 (mil quinhentos e vinte e
sete reais e setenta centavos), correspondente às despesas que não haviam sido
comprovadas até a prolação da sentença, para assim evitar o enriquecimento sem causa
da União.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600766-38.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDILENE
APARECIDA DA SILVA VEREADOR, EDILENE APARECIDA DA SILVA - Advogados do(a)
RECORRENTE: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA - PR0093949A, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR0016759, MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL
MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Num. 42861933 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165602000000041836453
Número do documento: 22012816165602000000041836453

Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861933 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816165602000000041836453
Número do documento: 22012816165602000000041836453